Tribunal: TJES
Processo: 5002225-61.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002225-61.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA E PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO. PROVA DIABÓLICA. CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉUS INCERTOS E INTERESSADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido ante a não apresentação de matrícula do imóvel e a não identificação do proprietário registral.

2. O autor/apelante alega a ocorrência de error in procedendo, sustentando que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e que a exigência de documento inexistente viola o acesso à justiça, pugnando pela anulação do julgado.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de registro imobiliário e a impossibilidade de indicar o proprietário registral obstam o prosseguimento da ação de usucapião ou se ensejam a citação por edital de réus desconhecidos e eventuais interessados.

III. Razões de Decidir

4. A exigência de apresentação de certidão de matrícula quando o cartório competente atesta a sua inexistência configura imposição de prova diabólica, ferindo o direito de acesso ao Judiciário.

5. Sendo a usucapião forma originária de aquisição da propriedade, a ausência de registro prévio não impede o processamento da demanda, servindo a ação, muitas vezes, justamente para sanar tal lacuna.

6. O ordenamento jurídico, no art. 256, inciso I, do CPC, autoriza a citação por edital quando o réu é desconhecido ou incerto, procedimento que deve ser adotado para garantir o contraditório e a primazia do julgamento de mérito.

7. A devida individualização do imóvel por outros meios, como planta e memorial descritivo, supre a falta da matrícula para fins de prosseguimento da ação.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

9. Tese de julgamento: "A inexistência de registro imobiliário não autoriza o indeferimento da inicial em ação de usucapião, devendo o feito prosseguir mediante a citação por edital de réus desconhecidos e eventuais interessados".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, inciso I e 485, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AC 00169730520178080012, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 01.02.2022; TJ-PR, APL 0018201-96.2018.8.16.0031, Rel. Fabio Andre Santos Muniz, j. 06.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
ação de usucapião

ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação de usucapião extraordinária.

Em suas razões, o apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
. Argumenta que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e que condicionar o feito à apresentação de matrícula inexistente viola o acesso à justiça. Pugna pela anulação da sentença para que o processo prossiga com a citação por edital de eventuais interessados.

Sem contrarrazões, ante a ausência de parte ré constituída.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002225-61.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, na
ação de usucapião
ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação de usucapião extraordinária.

Na origem, o autor narrou exercer a posse mansa, pacífica e com
animus domini
há mais de 15 anos sobre um imóvel de 200 m2 situado no bairro São Vicente, em Colatina/ES. Alegou que o bem não possui registro imobiliário, apresentando certidão negativa do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI).

O magistrado singular determinou sucessivas emendas à inicial para que o autor apresentasse a certidão de matrícula do imóvel e identificasse o proprietário registral para citação pessoal. Em resposta, o autor reiterou a inexistência de registro, informando que buscas junto à municipalidade indicaram um possível nome (Noêmia Ramos), mas que o cartório confirmou a ausência de matrícula ou registros em nome da referida pessoa para o local indicado.

A sentença fundamentou-se na premissa de que a prova do registro é essencial para a formação do polo passivo e que a ausência de transcrição impede a identificação de quem deve suportar os efeitos da coisa julgada.

Em suas razões, o apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
. Argumenta que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e que condicionar o feito à apresentação de matrícula inexistente viola o acesso à justiça. Pugna pela anulação da sentença para que o processo prossiga com a citação por edital de eventuais interessados.

Sem contrarrazões, ante a ausência de parte ré constituída.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção do feito por falta de indicação do proprietário registral e da matrícula do imóvel em ação de usucapião.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante demonstrou, de forma exauriente, ter buscado os meios administrativos para identificar o domínio do bem. Juntou certidão negativa do Cartório de Registro de Imóveis atestando que a área de 200 m2 não possui matrícula individualizada ou registro de origem (id. 19287537).

Nesse cenário, a exigência do juízo
a quo
para que se apresente certidão de matrícula configura a imposição de prova diabólica, uma vez que se exige da parte a produção de documento que o próprio órgão público delegado certifica não existir.

A usucapião, por sua natureza, é forma originária de aquisição da propriedade. Muitas vezes, o objetivo da ação é justamente sanar a inexistência de registro imobiliário sistêmico, realidade comum em diversas regiões do país.

O ordenamento processual civil prevê solução para casos em que o réu é desconhecido ou o imóvel não possui titular registral identificado: a citação por edital. O art. 256, inciso I, do CPC é claro ao permitir a citação editalícia quando o réu for desconhecido ou incerto.

Ao extinguir o processo sem permitir a citação por edital, o juízo de origem obstou indevidamente o acesso à justiça e a primazia do julgamento de mérito.

A jurisprudência deste e. Tribunal e dos e. Tribunais Pátrios orienta que a inexistência de matrícula não impede o reconhecimento da usucapião, desde que o imóvel esteja devidamente individualizado por outros meios, como planta e memorial descritivo, o que ocorreu no caso concreto (ids. 19287538 e 19287539), veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL IMÓVEL SEM REGISTRO IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR INDICAR O NOME DO PROPRIETÁRIO DO BEM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA CITAÇÃO DOS CONFINANTES E DEMAIS INTERESSADOS POR EDITAL SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1.
Se o imóvel usucapiendo não possui averbação, matrícula ou registro em cartório competente, tal como atestado pela certidão de fl. 26, não há, por razões óbvias, como exigir do autor/apelante a inclusão no polo passivo da lide, com posterior citação, das supostas pessoas em cujos nomes o bem esteja hipoteticamente registrado
. 2. De tal sorte,
não possuindo o bem usucapiendo registro imobiliário, tal como ocorre na hipótese vertente, não há como, repito, exigir do autor/apelante a inclusão no polo passivo da lide e a citação dos supostos proprietários do imóvel, que nesta qualidade estejam indicados em seu respectivo registro, situação que revela o desacerto da sentença atacada e a necessidade de ser ela anulada, para que o feito tenha o seu regular prosseguimento
. 3. Assim, tendo em vista que o recorrente, em sua peça exordial, indicou, expressamente, os confinantes com a sua suposta propriedade, deverão eles serem citados para comporem a lide, bem como os demais interessados, pela forma editalícia . 4. Recurso provido. (TJ-ES - AC: 00169730520178080012, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E DOS IMÓVEIS CONFRONTANTES . DESNECESSIDADE. ÁREA LOCALIZADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. IMÓVEL IDENTIFICADO POR OUTROS DOCUMENTOS ANEXADOS À PETIÇÃO INICIAL . MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DA SITUAÇÃO DO BEM. AUTORES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. DOCUMENTOS QUE PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR PERÍCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE . SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0018201-96 .2018.8.16.0031 - Guarapuava - Rel .: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 06.06.2022) (TJ-PR - APL: 00182019620188160031 Guarapuava 0018201-96 .2018.8.16.0031 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 06/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

Portanto, constatada a inexistência de registro, deve-se proceder à citação pessoal dos confinantes e, por edital, dos réus incertos e eventuais interessados, garantindo-se assim o contraditório e a posterior abertura de matrícula em caso de procedência do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, devendo o juízo providenciar a citação por edital de réus desconhecidos e eventuais interessados, na forma da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)